Tribunal: TJSP
Processo: 2076078-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de rescisão de contrato c.c. devolução de valores. Decisão que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. Executada que alega excesso de execução. Indício de indevida aplicação de correção monetária e juros de mora. Necessária a remessa dos autos ao contador judicial, para apurar o efetivo valor da dívida. Decisão reformada. Recurso provido.